Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740303-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OCT VEÍCULOS LTDA. RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTRATO DE TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. MULTA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS INCONTROVERSAS. COTEJO DO NÚMERO DE PEDIDOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual aplica-se a regra geral do art. 205 do CC, que prevê o prazo prescricional de dez anos. 2. O art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio. 3. É excessivo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato a título de multa penal, máxime quando a sanção supera o valor total das obrigações assumidas entre adquirente e anuente do negócio, devendo ser reduzido e limitado, para que não ocorra o enriquecimento da parte que a recebe. 4. É devido o ressarcimento de tributos à anuente pelo período em que executou a atividade econômica em seu nome, mormente diante de expressa previsão contratual, limitado, contudo, ao dispêndio efetivamente comprovado. 5. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 413, 421, parágrafo único, e 421-A, todos do Código Civil, requerendo seja observado o contrato firmado entre as partes no que tange ao valor e à base de cálculo da cláusula penal, devendo ser mantida em 10% (dez por cento); b) artigos 389, 395, 404, 408, 409 e 884, todos do mesmo diploma legal, sustentando que o termo inicial da correção monetária da multa (de sua base de cálculo) é a data da assinatura do contrato, pois foi na época da assinatura que as partes estipularam o valor. Alternativamente, pede que o termo inicial seja a data em que primeiro se verificou o inadimplemento de alguma obrigação contratual (fato que justifica a multa contratual), sob pena de enriquecimento ilícito. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELDER COSTA DA SILVA, OAB/DF 46.135. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389, 395, 404, 408, 409, 413, 421, parágrafo único, 421-A, e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de trespasse de estabelecimento empresarial, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado WELDER COSTA DA SILVA, OAB/DF 46.135.o WELDER COSTA DA SILVA, OAB/DF 46.135. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030